Tribunal: STF
Processo: ARE 1334650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DATA-BASE DETERMINADA EM LEI. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DO ESTADO DO TOCANTINS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ABRÃO TAVARES DE SOUZA FILHO PROVIDO.
    1. O servidor público estadual tem direito à revisão anual incidente a partir de 1º de maio de cada ano, fazendo jus a parte apelada ao retroativo/efeitos financeiros advindos da data-base.
    2. Negativa da administração pública sob a alegação de que haveria extrapolação do limite prudencial com despesas de pessoal, ou dificuldades financeiras, não tem o condão de retirar da parte recorrida o direito quanto à percepção dos valores relativos à database a que tem direito, mormente porque se presume a existência de reserva de valores para tanto. Lado outro, a ausência de comprovação da impossibilidade financeira do ente estatal, pelos órgãos de controle interno e externo respectivos da Administração, em razão do que dispõe o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, obstam o pleito do insurgente. Precedentes do STJ.
    3. No caso em análise, o julgador remeteu os autos à liquidação inclusive porque, na exordial, a parte autora não discriminou o moantatne devido. Aliás, em seus pedidos, mencionou expressamente que deveria ser pago “todo o retroativo, a que faz direito, devidamente corrigido, valor este a ser apurado por meio de liquidação de sentença nos termos do artigo 324, INC. II e III do Código de Processo Civil, conforme os argumentos mencionados em linhas volvidas.”
    4. Desse modo, incide no caso o previsto no art. 85, §4º, inciso II, do novo CPC, de que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.
    5. As fichas financeiras do autor demonstram que as parcelas referentes à revisão geral anual de 205 não foram adimplidas, já que no ano de 2016 seu vencimentos permanceram inalterados entre os meses de janeiro a dezembro e neles não consta qualquer parcela adicional.
    6. Recurso do Estado do Tocantins PROVIDO apenas para extirpar da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
    7. Recurso de Abrão Tavares de Souza Filho PROVIDO para condenar o ESTADO DO TOCANTINS na incorporação ao vencimento da parte autora o índice de 8,3407%, referente a data-base de 2015, a partir de maio daquele ano, além dos retroativos correspondentes, nos termos especificados na sentença de primeiro grau.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente